Tribunal: TJMT
Processo: 1021757-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021757-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVAL PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 106.426.171-04 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e Processual civil. Apelação cível. Ação revisional de débitos de faturas c/c indenização por danos morais. Serviço público de abastecimento de água. Regularidade do hidrômetro comprovada por perícia judicial. Encargos moratórios e parcelamentos. Ausência de falha na prestação do serviço. Inexistência de dano moral. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de faturas de consumo de água, relativas ao período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, e de indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade das cobranças efetuadas por concessionária de serviço público essencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as faturas impugnadas comportam revisão, à luz do conjunto fático-probatório e das normas do CDC, diante de alegado aumento abrupto e desproporcional dos valores cobrados; e (ii) se a cobrança reputada excessiva configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. A prova pericial judicial atestou a regularidade do hidrômetro, em conformidade com as normas técnicas do INMETRO e com a NBR 5626:2020, sem indícios de violação ou falha na medição, bem como consignou que o consumo médio apurado é compatível com o perfil da unidade consumidora.

4. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial (CPC, art. 371), mas sua superação exige elementos técnicos consistentes em sentido contrário. No caso, o apelante não produziu prova idônea apta a infirmar as conclusões da perícia realizada sob o crivo do contraditório.

5. A elevação dos valores das faturas decorreu, em parte, de encargos moratórios e parcelamentos oriundos de inadimplemento, circunstância que não configura cobrança abusiva, tampouco autoriza refaturamento quando ausente vício na medição ou ilicitude na conduta da concessionária.

6. Inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, não se configura dano moral. A cobrança de débito legítimo e a adoção das medidas legalmente previstas para sua satisfação constituem exercício regular de direito, não ensejando reparação extrapatrimonial.

7. Mantida a improcedência dos pedidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação, por perícia judicial, da regularidade do hidrômetro e da compatibilidade do consumo afasta a alegação de cobrança abusiva em faturas de água. 2. A incidência de encargos moratórios e valores decorrentes de parcelamento por inadimplemento não autoriza revisão das faturas quando inexistente falha na prestação do serviço. 3. A cobrança de débito legítimo, fundada em medição regular, não configura dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOURIVAL PEREIRA DE ANDRADE, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “Ação de Revisional de Débitos de Faturas c/c Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral” (Proc. no 1021757-29.2020.8.11.0041), ajuizada pelo Apelante contra ÁGUAS CUIABÁ S.A. — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a regularidade das cobranças das faturas dos meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, revogar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça) e determinar o custeio dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso (cf. id. no 220603520).

O apelante alega que a r. sentença conferiu prevalência absoluta às conclusões periciais sem o necessário cotejo com o conjunto fático-probatório; que o próprio laudo reconheceu que os valores elevados das faturas decorrem, em parte, de encargos moratórios e parcelamentos, e não de aumento real de consumo; e que a regularidade formal do hidrômetro não afasta, por si só, a possibilidade jurídica de revisão das faturas quando demonstrada cobrança excessiva ou desproporcional.

Sustenta que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial (art. 371 do CPC), devendo apreciar a prova de forma motivada e em consonância com o conjunto probatório; que os arts. 4o, III, 6o, V, e 51, IV, do CDC autorizam a revisão de prestações excessivamente onerosas independentemente da configuração de ilícito; e que, no tocante ao dano moral, as circunstâncias do caso cobrança muito superior à média histórica, serviço público essencial, vulnerabilidade do consumidor extrapolam o mero dissabor, podendo configurar abalo indenizável.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja promovida nova valoração do conjunto fático-probatório, com o reconhecimento da possibilidade de revisão parcial das faturas impugnadas, adequando os valores aos parâmetros da razoabilidade e do equilíbrio contratual, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, com manutenção dos benefícios da justiça gratuita e majoração dos honorários advocatícios (cf. id. no 348547940).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC (cf. Id. no 348950359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão de faturas de consumo de água e indenização por danos morais em razão de alegado aumento abrupto e injustificado nos valores cobrados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pelo juízo a quo.

No mérito, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

O cerne da questão reside na legalidade das cobranças emitidas pela concessionária referentes aos ciclos de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, as quais o apelante reputa exorbitantes e desconexas de seu perfil de consumo.

A prova técnica produzida pelo perito judicial foi conclusiva no sentido de que o hidrômetro instalado na unidade consumidora do apelante encontrava-se em perfeito funcionamento, dentro dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis, não apresentando qualquer irregularidade que pudesse comprometer a medição do consumo.

O laudo pericial atestou que “ o hidrômetro instalado encontrava-se em conformidade com as normas do INMETRO, sem sinais de violação, danos ou irregularidades que comprometessem sua aferição;
(ii)
o consumo médio registrado de aproximadamente
23,68 m3/mês
é compatível com os parâmetros da NBR 5626:2020 para residência de padrão médio com dois habitantes; e
(iii)
não foram identificadas falhas técnicas ou operacionais no sistema de fornecimento de água que justifiquem a contestação dos valores cobrados pela concessionária, mas que os elevados nas faturas decorrem de encargos por atraso e parcelamentos, não de aumento real de consumo”.

Embora o apelante argumente que a sentença conferiu prevalência absoluta às conclusões periciais, é certo que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, nos termos do art. 371 do CPC. No entanto, para afastar as conclusões técnicas do perito, é necessário que existam elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica no caso em análise.

O apelante não produziu prova capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial. O parecer técnico particular mencionado na inicial, que teria atestado a inexistência de vazamentos visíveis, não é suficiente para desconstituir a perícia judicial, que foi realizada sob o crivo do contraditório e com metodologia adequada.

Quanto ao argumento de que os valores elevados das faturas decorreram, em parte, da incidência de encargos moratórios e parcelamentos, tal circunstância não autoriza a revisão das faturas, pois os encargos são devidos em razão do inadimplemento e os parcelamentos decorrem de acordo firmado entre as partes.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO A FATURAS COM VALORES SUPERIORES À MÉDIA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de revisão de faturas de consumo de água, relativas aos meses de abril, maio, setembro e outubro de 2020. O autor sustenta que os valores são excessivos e não condizem com a média histórica mensal de R$78,07. Requer a revisão dos débitos e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Alega, ainda, que o laudo pericial não seria confiável em razão da troca posterior do hidrômetro e da suposta inconsistência nas análises técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a revisão das faturas impugnadas e avaliar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial constatou que o hidrômetro utilizado na unidade consumidora apresentava funcionamento normal, encontrava-se lacrado e sem qualquer indício de alteração ou defeito, inclusive com desempenho técnico dentro dos padrões esperados.

O laudo também apontou que os valores contestados não resultam de erro de medição, mas refletem variações compatíveis com hipóteses de aumento temporário de consumo, como vazamentos internos, permanência prolongada no imóvel ou mudanças na rotina dos ocupantes.

As faturas posteriores indicaram retorno espontâneo ao padrão médio de consumo, sem que houvesse substituição imediata do hidrômetro, o que reforça a tese de ausência de falha na medição e afasta a possibilidade de vício técnico no equipamento.

A argumentação do apelante, no sentido de que a perícia teria reconhecido média inferior aos valores impugnados, não encontra respaldo técnico. O perito analisou dados armazenados nos sistemas da concessionária e considerou todo o histórico de leitura, inclusive os meses posteriores aos episódios questionados.

Não se constatou nos autos qualquer irregularidade imputável à concessionária, que agiu de forma regular ao cobrar os valores efetivamente registrados.

Inexistente a ilicitude ou o defeito na prestação do serviço, é inadmissível o refaturamento das contas, bem como a reparação por dano moral, ausente qualquer prova de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo de água baseada em hidrômetro aferido como regular por perícia judicial não configura falha na prestação do serviço.

A oscilação pontual nos valores das faturas, quando compatível com situações comuns de uso residencial, não gera direito à revisão de débito.

Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

(TJMT – 4a Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – RAC 1053162-83.2020.8.11.004, julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não havendo ilicitude na conduta da concessionária, que se limitou a cobrar pelo serviço efetivamente prestado e medido, não há que se falar em dever de indenizar.

A cobrança de faturas inadimplidas e a notificação de corte ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, quando baseadas em débito legítimo, constituem exercício regular de direito do credor, não ensejando reparação por danos morais.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE MEDIÇÃO E COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LICITUDE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DIANTE DO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual se impugna a cobrança de faturas de água referentes ao período de maio a agosto de 2022, sob a alegação de valores exorbitantes e vício na medição. Requer-se o reconhecimento da irregularidade das faturas, seu refaturamento, a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da suposta insuficiência da prova pericial, verificar a existência de falha na medição de consumo de água e, consequentemente, na cobrança das faturas impugnadas e determinar se há configuração de dano moral indenizável em razão da interrupção do fornecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica realizada respondeu integralmente aos quesitos formulados, seguiu metodologia adequada, analisou documentos e histórico de consumo, e não apresentou lacunas ou vícios, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O laudo pericial concluiu que o hidrômetro funcionava dentro dos parâmetros legais, com erro mínimo de -0,40%, sendo este tecnicamente irrelevante para alterar o volume medido, inexistindo defeitos no equipamento ou na rede de fornecimento.

A perícia constatou uso intensivo de água na residência da apelante, onde se desenvolve atividade de produção de marmitas.

A impugnação ao laudo pericial não apresentou fundamentos técnicos idôneos aptos a desconstituí-lo, tampouco foram demonstradas irregularidades concretas nas cobranças.

A suspensão do fornecimento de água decorreu do inadimplemento de faturas regulares e foi realizada nos termos legais, não configurando ato ilícito nem ensejando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A realização de perícia técnica idônea, com resposta a todos os quesitos e ausência de vícios afasta alegação de cerceamento de defesa.

O funcionamento regular do hidrômetro e a compatibilidade entre o histórico de consumo e a atividade exercida no imóvel afastam a presunção de erro na medição e na cobrança das faturas de água.

A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, observados os requisitos legais, não configura dano moral quando ausente conduta abusiva ou situação excepcional de violação à dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

(TJMT – 4a Quarta Câmara de Direito Privado – Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – RAC 1032627-65.2022.8.11.0041, julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025)

Por fim, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. No caso em análise, a concessionária se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe foi atribuído, demonstrando, por meio de prova pericial, a regularidade das cobranças impugnadas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Lourival Pereira de Andrade, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em face de Águas Cuiabá S.A.

Majoro
os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, ficando a exigibilidade da verba honorária inclusive a majorada sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026